Tribunal: TJMT
Processo: 0000377-03.2019.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000377-03.2019.8.11.0008
RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTROS
RECORRIDOS: SATSUKI NÓ E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81785969) interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78624967):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MÁTÉRIA DE DEFESA QUE DEVE SER DEDUZIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.(....) EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.(...) 3. A petição apresentada após os embargos à execução não pode ser conhecida, porquanto o suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e não de ordem pública, a qual deve ser alegada pelo executado a quem aproveita. Precedentes: AgRg no REsp 1.067.871/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 16.4.2013; EDcl no Ag 1.429.591/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe12.9.2012; REsp 1.270.531/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, SegundaTurma, DJe 28.11.2011; REsp 1.196.342/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10.12.2010.4. É ônus do executado provar, com a oposição dos embargos, que a execução incorre em excesso, sob pena de preclusão, que é o caso dos autos. Agravo regimental provido.” (AgRg no AREsp 150.035/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 05/06/2013). (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0000377-03.2019.8.11.0008, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO , j. em 02/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTROS, que manteve a sentença que nos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais, julgou improcedentes os pedidos iniciais dos autores/apelantes e os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 502, 507 do Código de Processo Civil; artigo 422 do Código Civil, ao argumento de inexistência de coisa julgada e preclusão, uma vez que é possível o ajuizamento de ação autônoma pra defesa devedor, mesmo após o julgamento dos embargos à execução, tendo em vista que as matérias objeto da presente demanda não foram ventiladas naquela ação.
Asseveram que: “(...) Por sua vez, a ação declaratória de nulidade visa discutir alteração unilateral e abusividade de cláusulas contratuais, que acabaram gerando grande desproporcionalidade entre as partes e enriquecimento sem causa dos Recorridos, sendo que, se reconhecidas, irão afetar o processamento da execução”.
Aduzem que ocorreu alteração unilateral da forma de pagamento da parcela inadimplida que gerou um acréscimo vultuoso do valor da obrigação, descumprindo assim o princípio da pacta sunt servanda.
Recurso tempestivo (id. 81842486).
Contrarrazões (id. 84743976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A suposta violação aos artigos 502, 507, do CPC e 422 do CC, está amparada na assertiva de que: (a) inexistência de coisa julgada e preclusão, uma vez que é possível o ajuizamento de ação autônoma pra defesa devedor, mesmo após o julgamento dos embargos à execução tendo em vista que as matérias objeto da presente demanda não foram ventiladas naquela ação; b) ocorrência da alteração unilateral da forma de pagamento da parcela inadimplida que gerou um acréscimo vultuoso do valor da obrigação, descumprindo assim o princípio da pacta sunt servanda.
O acórdão recorrido decidiu (id 78624967):
“(...) Com efeito, quanto à alegação para declarar a nulidade da utilização de preço do produto diverso do praticado, tenho, que o referido pedido remete-se a alegação de excesso de execução, matéria essa, que não foi deduzida em sede de embargos, momento de defesa cabível para discutir tal alegação, a qual não fora coligida pelo autor, ficando assim, preclusa a matéria para discussão.”(sic)
Dessa forma, a pretensão dos apelantes já foi objeto de decisão judicial quando apreciado os embargos à execução, por isso não há que se discutir novamente. Especialmente quanto ao alegado excesso de execução, que deveria ter sido aventado por ocasião dos embargos à execução, por ser o meio de defesa adequado para se insurgir contra o excesso de execução.
(...) No que diz respeito à alegada abusividade na alteração da forma de pagamento, sob o argumento de que na ação de execução os apelados não utilizaram como base o preço da saca de soja praticado na cidade de Tapurah-MT, na data do vencimento da obrigação, mas, sim, o preço médio praticado na data do ajuizamento da ação e que nos casos de conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, deve ser utilizado como parâmetro aquele praticado na data do vencimento da obrigação, não prospera também a pretensão dos apelantes”.
Assim, para contrapor tais afirmações, é necessário interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS.OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 283 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.EXAME. PREJUÍZO.
1. (...)
3. A revisão do entendimento do Tribunal a quo para reconhecer ofensa à coisa julgada sobre a matéria em debate demandaria reexame do conjunto fático-probatório, consistente no cotejo de peças processuais, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
(...)
9. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1311173/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020)”(g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça